Tribunal: TJSP
Processo: 0010811-73.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANOS AMBIENTAIS COMPROVADOS EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – DEVER DO MUNICÍPIO DE REPARAR OS DANOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo sido comprovado que a Municipalidade agiu com desídia em relação à área de Reserva Legal, a qual vem sendo objeto de degradação ambiental, de rigor a manutenção das condenações contidas na r. sentença,

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANOS AMBIENTAIS COMPROVADOS EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – DEVER DO MUNICÍPIO DE REPARAR OS DANOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo sido comprovado que a Municipalidade agiu com desídia em relação à área de Reserva Legal, a qual vem sendo objeto de degradação ambiental, de rigor a manutenção das condenações contidas na r. sentença, relacionada ao cumprimento de obrigações de fazer, além de reparar o dano ambiental possível, através de projeto devidamente acompanhado e aprovado pelos órgãos ambientais competentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0010811-73.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 0010811-73.2011.8.26.0506
4-Voto no 42.415
2
Apelação No 0010811-73.2011.8.26.0506
Apelante : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
Apelado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Ribeirão Preto 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a)
: Gustavo Muller Lorenzato
V O T O N.o 42.415
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
DANOS
AMBIENTAIS
COMPROVADOS
EM
ÁREA
DE
RESERVA LEGAL
DEVER DO MUNICÍPIO DE
REPARAR OS DANOS POSSIBILIDADE SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo sido
comprovado que a Municipalidade agiu com desídia em
relação à área de Reserva Legal, a qual vem sendo objeto
de degradação ambiental, de rigor a manutenção das
condenações contidas na r. sentença, relacionada ao
cumprimento de obrigações de fazer, além de reparar o
dano ambiental possível, através de projeto devidamente
acompanhado
e
aprovado
pelos
órgãos
ambientais
competentes.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizou ação civil pública ambiental frente à PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
A r. sentença de fls. 412/417, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação, para condenar o réu a: a) Recompor o
fragmento florestal atingido, mediante o plantio de mudas de espécies
nativas, cuja quantidade deve ser apurada na fase de liquidação de
sentença, mediante prévio projeto paisagístico e arbóreo; b)Remover a
vegetação invasora e realizar tratos culturais usualmente executados e
voltados para o bom desenvolvimento das mudas plantadas da proteção da
área contra novos incêndios; c)Implantar Programa de Educação
Ambiental para a população do conjunto habitacional Jardim Paiva.
Inconformada, apela a Municipalidade (fls. 421/431), almejando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 0010811-73.2011.8.26.0506
4-Voto no 42.415
3
a reforma da decisão. Reitera, em síntese, os termos de sua contestação, no
sentido de que tem adotado diversas providencias relativas à ocupação
irregular da área, bem como contratação de empresa para executar a
implantação de cobertura vegetal. Aduz, ainda, que a r. sentença afronta a
autonomia municipal e o princípio da independência e harmonia dos
poderes, prequestionando a matéria.
O recurso foi respondido (fls. 433/438), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça às fls. 443/449.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação civil pública
ambiental julgada procedente em parte, para condenar o Município de
Ribeirão Preto nas obrigações de fazer voltadas à recomposição de área de
Reserva Legal da antiga “Fazenda Baixadão”, hoje correspondente à área
verde do Bairro Jardim Paiva.
Contra esta decisão se insurge a Municipalidade. Mas sem razão,
contudo.
Pois bem. Em primeiro lugar, de rigor reconhecer a
responsabilidade do Município pela proteção ao meio ambiente, de acordo
com o art. 23, VI e VII, da CF, in verbis:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
VI proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas.
VII preservar as florestas, a fauna e a flora”.

De fato, restou comprovada nos autos que a área de Reserva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 0010811-73.2011.8.26.0506
4-Voto no 42.415
4
Legal apontada na inicial vem sendo objeto de degradação ambiental
(ausência de sub-bosque, invasão de gramíneas, baixa densidade arbórea,
presença de lixo doméstico e entulho, etc.), conforme apurado no Inquérito
Civil no 693/08.
A comprovação dos danos é visível através dos documentos
juntados aos autos, tais como Laudo de Vistoria de fls.38/41 e Laudo
Pericial produzido nestes autos (fls.171/187).
Nesse aspecto, no que concerne aos danos ambientais
perpetrados, conquanto tenha a Municipalidade refutado tal assertiva, vê-se
que o art. 225 da CF impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de
defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações,
dispondo no § 3° que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados”. No mesmo sentido vem o art. 195 da
Constituição do Estado, cujo comando é claro: as sanções administrativas
são impostas aos infratores por condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente. Por outras palavras, ainda, as sanções são aplicadas a quem,
pessoalmente ou por pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou
no regulamento.
Saliente-se
que,
como
sabido,
preservar
não
significa
estritamente proceder à manutenção da vegetação já existente, porquanto
tal ação também é definida como sendo o “conjunto de métodos,
procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das
espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos
ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais” (cf.
“Dicionário Jurídico”, Maria Helena Diniz, 2a Ed., Ed. Saraiva). Logo,
para o atendimento da determinação constitucional de preservação do meio
ambiente não basta não degradar, é necessário regenerar, e esta obrigação
tem natureza propter rem e corresponde à responsabilidade objetiva e à
função social da propriedade, de acordo com o princípio da reparação
integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 0010811-73.2011.8.26.0506
4-Voto no 42.415
5
Assim, insuficiente ao deslinde da causa a invocação de
inexistência de omissão por parte do Município acerca da solução do
problema. E sendo objetiva a responsabilidade ambiental, não comprovou
o Município ter agido com zelo no trato do meio ambiente ao contrário,
verifica-se, como visto, que não só agiu com desídia, como também
contribuiu para a degradação ambiental no local dos fatos justamente
porque sabia do problema de ocupação irregular e suas consequências
(plantio irregular, criação de animais, depósito de materiais, focos de
incêndio, etc.) em área de Reserva Legal.
E, no que concerne às políticas públicas, especialmente voltadas
à preservação do meio ambiente, sua efetivação intermediada pelo Poder
Judiciário aparenta ser solução pertinente, mormente pelo fato de ser
comum o abuso, pela Administração Pública, da omissão no que tange ao
dever de efetivação dos direitos indispensáveis, razão pela qual tem
pugnado pela aplicação da teoria da Reserva do Possível com o fim de
somente realizar as políticas públicas que entender estejam dentro das
possibilidades do erário.
Bem por isso, reconhece-se como indispensável, ainda mais na
hipótese, considerar não só os freios e contrapesos inerentes às funções
atípicas de atuação harmônica dos Poderes, como também a função
interventiva por parte do Poder Judiciário com o precípuo fim de garantir a
efetivação dos direitos e garantias consagrados na Constituição Federal e
nas leis infraconstitucionais, sob pena de, não o fazendo, compactuar com
a degradação ambiental e com piora da qualidade de vida de toda
sociedade.
De outra sorte, ainda que se considere como sendo discricionária
a atividade a ser exercida pela Administração, melhor sorte não está
reservada à Municipalidade, vez que a liberdade dada ao administrador se
justifica no intuito de lhe ser estendida a escolha daquela que melhor
atender aos anseios da lei. Portanto, o que se espera é exatamente a ação
incondicional da Administração.
Como bem apontou a D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 0010811-73.2011.8.26.0506
4-Voto no 42.415
6
447/448, "o contrastado decisório não implica ofensa à autonomia
municipal ou ao princípio da separação de poderes. (...) Há um dever
irrenunciável do Poder Público de promover a proteção do meio
ambiente, obrigação esta que não foi adequadamente cumprida pelo
Município de Ribeirão Preto, configurando ilegalidade patente.".
Assim, tendo sido comprovados os danos ambientais causados
pelo réu, ainda que na modalidade omissão, de rigor a manutenção da
condenação contida na r. sentença.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator